Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715432-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) PARTE AUTORA: DENISE WAISROS PEREIRA PARTE RE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo ESPOLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, representado pela inventariante, DENISE WAISROS PEREIRA, no curso dos autos do AGI no 0714631-33.2023.8.07.0000 (AGRAVANTE: DENISE WAISROS PEREIRA x AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME; Origem: Cumprimento de sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001 - Juízo da 4a Vara Cível de Brasília), que tramita sob a Relatoria do eminente Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL. A parte requerente, por meio deste IRDR, almeja a uniformização da jurisprudência desta Corte sobre a proteção legal conferida a bem de família. Assevera que “em dois Agravos distintos (Agravo no 0707311-63.2022.8.07.0000, da 2a Turma Cível, e Agravo no 0727910-91.2020.8.07.0000, da 2a Câmara Civel), envolvendo as mesmas partes, o mesmo bem de família penhorado (imóvel onde reside a viúva no SHIN QL 07, Conjunto 01, Casa 02, Lago Norte, Brasília/DF), as mesmas provas, a mesma causa de pedir e mesmo pedido, foram proferidos DOIS ACÓRDÃOS DIVERGENTES.” Aduz que “[o] mesmo bem de família, encontra-se penhorado em um processo (Autos no 0052466-21.2008.8.07.001), porém, teve a penhora desconstituída em outro processo (Agravo no 0727910-91.2020.8.07.0000), o que pode trazer insegurança jurídica, justificando-se o presente incidente.” Pontua ainda “que Agravo no 0707311-63.2022.8.07.0000, da 2a Turma Cível, onde foi mantida a penhora sobre o bem de família, ainda não transitou em julgado, encontrando-se aguardando julgamento de agravo no STJ, é tempestivo o presente incidente.” Com base nos argumentos acima sintetizados, requesta a suspensão do cumprimento de sentença na origem. Ao fim e ao cabe, pugna pela admissibilidade do IRDR, para que “[s]eja uniformizada a jurisprudência, haja vista haver duas decisões divergentes em matéria de ordem pública, envolvendo as mesmas partes, mesmo imóvel, mesma causa de pedir e pedido, reconhecendo-se a impenhorabilidade do bem de família que recai sobre o imóvel sito na SHIN QL 07, Conjunto 01, Lote 02, Lago Norte, Brasília-DF, conforme fartamente comprovado nos autos, e conforme já decidido no Agravo no 0727910-91.2020.8.07.0000, cuja decisão encontra-se ACOLHIDA pela 2a CÂMARA CÍVEL;”. Em análise perfunctória da controvérsia posta à colação, entendo ser necessária a instrução do presente IRDR, pois não restou documentalmente comprovado pela parte requerente o dissenso entre as Turmas Cíveis deste Tribunal acerca da questão de direito, nem a existência de um número expressivo de demandas na mesma situação, tampouco a inexistência de afetação do tema em causa pelos tribunais superiores. De acordo com a legislação de regência, o IRDR deve ser instruído com prova documental da efetiva repetição de processos contendo a controvérsia sobre a questão de direito indicada, bem como do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, assim como da inexistência de afetação do tema nos tribunais superiores, nos termos do art. 976, incisos I e II e § 4o, e art. 977, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC): Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (...) § 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. (...) Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.” Por relevante e esclarecedora, calha mencionar valiosa lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sobre a matéria em comento: “2. Documentos Necessários. Exige-se prova pré-constituída do preenchimento dos requisitos para a instauração do IRDR. Deve, então, o legitimado apresentar prova documental da existência da multiplicação de demandas, com a mesma questão de direito, apontando em que medida isso implicará risco à isonomia e à segurança jurídica.” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 8. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Não bastasse isso, prima facie, e até que se demonstre efetivamente o contrário, avista-se a utilização do incidente em comento como sucedâneo recursal. Nesse descortino, e em atendimento aos comandos emanados do princípio da não-surpresa (CPC, arts. 9o, 317, etc.), determino a intimação da requerente para, no prazo de até 15 (quinze) dias, instruir o presente feito com prova documental da efetiva repetição de processos com a controvérsia sobre a questão de direito indicada, bem como do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, assim como da inexistência de afetação do tema nos tribunais superiores, esclarecendo também a presente demanda autônoma com pedido de suspensão do cumprimento de sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, em cotejo com a decisão proferida nos autos do AGI no 0714631-33.2023.8.07.0000 de ID 46088361, que não conheceu daquele recurso. Advirta-se, no ensejo, que o não atendimento a contento do acima ordenado poderá implicar na inadmissão do presente IRDR. Proceda a Secretaria da Câmara de Uniformização com a correção do polo ativo desta demanda no sistema do PJe, de acordo com a petição de ID 46055688. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator